Tribunal: TJDFT
Processo: 0737835-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737835-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.. O juízo indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de empréstimos bancários descontados na conta corrente da agravante, sob o fundamento de que haveria a necessidade de aguardar a manifestação do banco sobre a questão. Em suas razões (ID 51090203), a agravante alega que: 1) a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN autoriza o cancelamento da autorização de débito, assim como estabelecido no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 2) inexiste autorização para desconto na conta salário da autora e, mesmo que existisse autorização, ela pediu o cancelamento dos débitos à instituição financeira; 3) os descontos dos empréstimos bancários comprometem a integralidade do seu salário. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para que: 1) "seja imediatamente determinado ao banco demandado que cesse os descontos efetuados a título de empréstimos contratos de empréstimos em conta bancária corrente ou salário de titularidade da Requerente, realizados após o pedido de cancelamento de 27/7/2023, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada no valor de R$1.000,00"; 2) “caso efetivado débito de valor na conta salário a título de empréstimo após a citação, a imediata devolução do valor, visto que se trata de verba alimentar, sob pena de aplicação de multa diária arbitrada no valor de R$1.000,00”. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. Reside a controvérsia em determinar se é devida a suspensão dos descontos dos empréstimos efetuados na conta bancária da agravante. Alega que “inexiste autorização para desconto na conta salário da demandante nos contratos alusivos as prestações debitadas. Além disso, mesmo que existisse, a demandante solicitou expressamente o cancelamento dos débitos” (ID 51090203 - Pág. 5). Registre-se, de início, que não é possível verificar a ausência de autorização dos descontos nas contas bancárias da agravante, pois não foram juntados os contratos de mútuo aos autos. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (BACEN), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). O parágrafo único do art. 6o estabelece que o cancelamento da autorização pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. O propósito da norma é que a instituição financeira seja diretamente comunicada do cancelamento da autorização dos descontos. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp 1.863.973/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)” – grifou-se Na hipótese, a agravante solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta corrente e conta-salário (ID 169975320, autos de origem). A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Consignem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITE DE DESCONTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A autora contratou diversos empréstimos e não alegou qualquer vício de vontade ou violação do dever de informação, somente a ofensa ao percentual limite para desconto. Eventual limitação no percentual de descontos apenas postergaria os diversos contratos de empréstimos, gerando cada vez mais juros e encargos de mora sobre o montante principal da dívida, de modo a torná-la, até mesmo, impagável. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, extrai-se a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 5. Pode o consumidor, em caso de superendividamento, se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21 com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1720011, 07046319620228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023)” – grifou-se. A recorrente também comprovou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Maria do Carmo é aposentada e recebe proventos líquidos no valor de R$ 5.053,74. Existem dois empréstimos consignados no seu contracheque (R$ 150,88 e R$ 60,34) e três empréstimos descontados em conta corrente (R$ 485,07; R$ 172,77 e R$ 1532,01). Abatidos tais valores, restam R$ 2.652,67 para pagamento das despesas mensais. Logo, há comprometimento do seu mínimo existencial. DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela para que o banco agravado cesse os descontos nas contas bancárias da agravante (R$ 485,07; R$ 172,77 e R$ 1532,01). Nos termos do art. 139, IV, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento deste pronunciamento judicial. Ressalte-se a tutela inibitória não atinge fatos pretéritos. Ou seja: não é possível que seja aplicada multa por período anterior à concessão da tutela, no período de 27/07/2023 (data da revogação dos descontos automáticos em conta bancária) até a intimação desta decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator